Tribunal: TJDFT
Processo: 0708766-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0708766-34.2020.8.07.0000 PACIENTE: MARCELO DE OLIVEIRA BRANDÃO ROMANO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Edson Leão da Costa, OAB/DF 41113 e Dr. Maurício Almeida Fernandes, OAB/DF 16891, em favor de MARCELO DE OLIVEIRA BRANDÃO ROMANO, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo na apreciação de progressão de regime. A Liminar foi indeferida (ID 15599120). Por decisão do Juízo apontado coator foi deferida a progressão para o regime aberto do Paciente (ID 15703576). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da prejudicialidade da impetração (ID 15723926). Assim, diante da referida decisão, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos dos artigos 659 do Código de Processo Penal e do art. 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator